Tribunal: TJDFT
Processo: 0715260-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIENNE FERREIRA AMORIM, em face à decisão da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de não fazer ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. FABIENNE alegou que encontra-se superendividada em razão de suposta oferta irresponsável de crédito por parte do BRB BANCO DE BRASÍLIA e pretende limitar os descontos das parcelas dos empréstimos contraídos em conta corrente e consignados em contracheque a 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos. Pela decisão agravada, o pedido foi indeferido e sob o pálio de que não haveria evidências de ilegalidade no procedimento do requerido. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos da exordial. Requereu a antecipação da tutela recursal para “a imediata suspensão dos efeitos da contratação impugnada, inclusive com a cessação dos descontos mensais no benefício do Agravante; e o bloqueio dos valores indevidamente lançados, até decisão final e, ao final, o provimento ratificando o pleito liminar”. Instada a se manifestar quanto a eventual vício formal e óbice à pretensão contrária a tese firmada em recurso repetitivo, sustentou a distinção do presente caso em relação ao precedente qualificado (ID 71391784). Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme relatado, a autora requereu ao juízo a concessão da tutela de urgência para “limitar os descontos referentes às parcelas de todos os empréstimos contraídos pela parte autora a 35% de sua remuneração, abatidos os descontos legais, de modo que, diante dos atuais ganhos, será autorizada a reter tão somente o valor total de R$ 4.054,12 (quatro mil e cinquenta e quatro reais), seja por meio de descontos na folha de pagamento, seja por meio de desconto em conta corrente/salário, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por infração, nos termos da Lei, sem prejuízo de eventuais perdas e danos”. Nesta sede recursal, o agravante deduziu pretensão diversa, qual seja, “a imediata suspensão dos efeitos da contratação impugnada, inclusive com a cessação dos descontos mensais no benefício do Agravante; e o bloqueio dos valores indevidamente lançados, até decisão final e, ao final, o provimento ratificando o pleito liminar”. Cuida-se de clara inovação recursal em que a recorrente formulou pedido diverso e para justificar sua irresignação. Portanto, impassível de conhecimento por esta instância recursal, sem a violação do princípios do juiz natural e o duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS NÃO DEVIDOS. PURGA DA MORA NÃO VERIFICADA. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA NÃO EQUIVALENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Não se conhece de recurso cujo pedido não foi formulado na petição inicial nem apreciado na sentença, por configurar inovação recursal e consequente supressão de instância. 2. Os honorários advocatícios contratuais estabelecidos com base no art. 62, II, "d", da Lei no 8.245/1991 apenas podem ser exigidos do locatário e fiadores em caso de purga da mora. Precedentes deste Tribunal. 3. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86, caput, do Código de Processo Civil). Ocorrendo sucumbência recíproca não equivalente, as verbas decorrentes da sucumbência devem ser redistribuídas entre as partes. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Unânime. (Acórdão 1421692, 07051873220218070004, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator